Tribunal: STF
Processo: RE 1553134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. O termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deverá considerar a data da entrada do requerimento administrativo devidamente instruído pelo segurado, de forma que possibilite a análise do pedido por parte do INSS. Precedentes”. (eDOC 71, p. 5)



    Nas razões recursais, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional e ao Tema 350 da repercussão geral.



    A recorrente afirma que “requereu em ao menos em duas oportunidades a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade híbrida em 12/11/2019 e 11/11/2022, ambos previamente indeferidos administrativamente”. (eDOC 78, p. 1)



    Salienta que “sobreveio decisão de parcial procedência proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região para reconhecer o direito a concessão do benefício desde 11/11/2022 apenas”. (eDOC 78, p. 1)



    Defende ser “imponente a aplicação da exceção ao prévio requerimento administrativo – ainda que esse tenha sido realizado em duas oportunidades – prevista na tese firmada no tópico II do Tema nº 350”. (eDOC 78, p. 2)



    Assim, “requer-se provimento do presente recurso extraordinário a fim de adequar a decisão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, e reconhecer o interesse de agir desde a entrada do requerimento em 12/11/2019”. (eDOC 78, p. 2)



    Inicialmente, a Vice-Presidência o TRF 4, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação, levando em consideração o Tema 350 da repercussão geral. (eDOC 85)



    A Turma de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o julgamento foi proferido em consonância com o entendimento firmado no Tema 350. Confira-se a ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 350 DO STF. 1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não diverge do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350”. (eDOC 96, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014 (Tema 350 da repercussão geral), fixou as seguintes teses quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. (grifo nosso)



     Como visto, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Além disso, também ficou consignado que tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    Pois bem.



    No caso em análise, extrai-se dos autos que a ora recorrente apresentou 2 pedidos administrativos para concessão de aposentadoria por idade, os quais foram indeferidos (NB 185.962.245-0, DER 12/11/2019, e NB e NB 206.926.410-0, DER 11/11/2022). 



    Por esse motivo ajuizou ação em face do INSS requerendo a concessão do benefício.



    A ação foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau para “declarar que a autora tem direito à aposentadoria por idade (híbrida), nos termos do art. 48, § e 3º, da Lei n.º 8.213/91” e “condenar o INSS a conceder/implantar o benefício previdenciário à parte autora (NB 206.926.410-0) com efeitos desde a data de entrada do requerimento (DER: 11/11/2022), conforme forma de cálculo que entender mais vantajosa”. 



    No que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício constou da sentença que “Os atrasados são devidos desde a segunda DER (NB 206.926.410-0, DER 11/11/2022), uma vez que, no primeiro requerimento administrativo (1.5), a parte autora não apresentou documentos rurais, nem sequer auto declaração de segurado especial devidamente preenchida”. (eDOC 38, p. 6)



    A parte autora apelou requerendo que fosse considerada a DER de 12/11/2019 para os efeitos financeiros da condenação, e não a DER de 11/11/2022, como constou na sentença.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação sob o fundamento de que “conforme o entendimento contido no Tema 350/STF, eventual ação judicial proposta pela parte autora decorrente da negativa do INSS ao pedido administrativo realizado em 12/11/2019 redundaria em extinção da ação por ausência do interesse de agir. Considerando que apenas o segundo requerimento administrativo, de 11/11/2022, foi devidamente instruído, com início de prova documental acerca do período de atividade rural vindicado, este deverá ser o termo inicial para os efeitos financeiros da condenação”. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “A apelação da parte autora cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação da autarquia ré. Sustenta ser aplicável a 1ª DER, de 12/11/2019, e não a DER de 11/11/2022, como definido pela sentença. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, em sede de Repercussão Geral, em 03.09.2014, Tema 350/STF, assentou o entendimento no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto jurídico para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, embora prescindível o exaurimento daquela esfera.



    O Relator, Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, dividiu as ações previdenciárias em dois grupos, quais sejam:



    (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão, etc.); e 



    (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidades mais vantajosa, restabelecimento, manutenção, etc.).



    E concluiu o Ministro afirmando que: 'no primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada', sendo que a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar na extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir; 'no segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo'.



    Considerando a existência de inúmeros processos judiciais em que o INSS é demandado, o Supremo Tribunal Federal fixou uma fórmula de transição a ser aplicável a todas as ações ajuizadas até a data do julgamento da repercussão geral, que consiste em:



    a) nas ações ajuizadas no âmbito de Juizado Itinerante, a falta do prévio requerimento administrativo não implicará na extinção do feito sem julgamento de mérito; 



    b) nas ações em que o INSS tiver apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão, implicando na possibilidade de julgamento do mérito, independentemente do prévio requerimento administrativo; 



    c) nas demais ações em que ausente o requerimento administrativo, o feito será baixado em diligência ao Juízo de primeiro grau, onde permanecerá sobrestado, a fim de intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir. Comprovada a postulação administrativa, o Juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 (noventa) dias.



    Nos casos do item 'c)', se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente (ex: não comparecimento à perícia ou à entrevista), extingue-se a ação. Por outro lado, se negado o pedido, estará caracterizado o interesse de agir e o feito deverá prosseguir. Em qualquer caso, a análise quanto à subsistência da necessidade do provimento jurisdicional deverá ser feita pelo Juiz.



    (...)



    Destarte, conforme o entendimento contido no Tema 350/STF, eventual ação judicial proposta pela parte autora decorrente da negativa do INSS ao pedido administrativo realizado em 12/11/2019 redundaria em extinção da ação por ausência do interesse de agir. Considerando que apenas o segundo requerimento administrativo, de 11/11/2022, foi devidamente instruído, com início de prova documental acerca do período de atividade rural vindicado, este deverá ser o termo inicial para os efeitos financeiros da condenação”. (eDOC 71, p. 2-3)



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao reconhecer como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a data do requerimento administrativo viável (11/11/2022), não viola o entendimento firmado no Tema 350 da repercussão geral. Isso porque, como consta do acórdão recorrido, o primeiro requerimento, formulado em 12/11/2019, foi indeferido pois não apresentava os documentos necessários para a análise do pleito. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente